Tribunal: TJMT
Processo: 0008906-91.2017.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008906-91.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONAS AFONSO RIBEIRO - CPF: 103.373.931-68 (APELANTE), PAULO RENATO RIBEIRO - CPF: 568.095.901-10 (ADVOGADO), ANTONIO RESPLANDE - CPF: 156.354.571-34 (APELADO), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), JANES RESPLANDE DE PAULA - CPF: 545.783.961-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL URBANO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA O EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO PRATICADO SOBRE O BEM – REINTEGRAÇÃO DE POSSE INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, incumbe ao autor comprovar posse anterior e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC vigente, requisitos esses que não foram demonstrados pelo autor. Apelação desprovida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0008906-91.2017.8.11.0004

APELANTE(S): JONAS AFONSO RIBEIRO

APELADO(S): ANTÔNIO RESPLANDE E JANES RESPLANDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JONAS AFONSO RIBEIRO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos
da Ação de Reintegração de Posse
no. 0008906-91.2017.811.0004 (Cód. 253922),
ajuizada em desfavor de
ANTÔNIO RESPLANDE
e
JANES RESPLANDE DE PAULA
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, em que se pretendia ser reintegrado na posse do imóvel urbano composto pelas matrículas n°. 49.425, 49.426 e 49.427, do CRI da citada Comarca.

Por fim, condenou o requerente-apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC/15.

Em suas razões recursais, o recorrente requer, preliminarmente, com base no art. 1.009, § 1o do CPC vigente, a manutenção na posse da área litigiosa, até o julgamento final do processo. Diz que no curso da instrução requereu o reconhecimento da posse do imóvel, cujo pedido foi indeferido pelo juízo singular.

No mérito, sustenta que os apelados nunca exerceram a posse do imóvel e que as testemunhas apresentadas pelos requeridos, ora apelados, faltaram com a verdade.

Afiança que a documentação acostada, composta por registros fotográficos, corrobora o exercício da posse pelo apelante, a qual deixou de exercê-la quando os apelados tentaram tomá-la para si.

A par desses argumentos, requer o provimento do presente recurso, para, reformando-se a sentença, seja reintegrado na posse da área.

Devidamente intimado, os apelados não apresentaram contrarrazões, como certificado no ID n. 68492986 (fl. 04).

Preparo recolhido (Id 68719459).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e o apelante providenciou com o preparo, conforme guia acostada no Id 68719459.

Preliminarmente
, o apelante pede pela sua manutenção na posse do bem litigioso, ao argumento de que no curso da instrução do processo requereu o reconhecimento da posse do imóvel, cujo pedido foi indeferido pelo Juízo
a quo
.

Sem embargo, revisitando os autos originários, verifica-se que o pedido de reintegração foi indeferido pelo togado singular por meio da decisão interlocutória de ID n. 68490457, após a realização de audiência de justificação, cujo
decisum
desafia recurso próprio de agravo de instrumento na forma do art. 1.015, I, do CPC vigente, de modo que preclusa a pretensão.

Assim,
rejeito
a preliminar e passo, desde já, à análise do mérito.

No mérito
, consta que na origem foi proposta ação de reintegração de posse por Jonas Afonso Ribeiro, objetivando a retomada do imóvel urbano descrito na exordial, qual seja, lotes compostos pelas matrículas n°. 49.425, 49.426 e 49.427, do CRI da Comarca de Barra do Graças, que teriam sido indevidamente ocupados por Antônio Resplande e Janes Resplande de Paula, ora apelados.

Para tanto, sustentou em sua exordial ser proprietário dos lotes, dos quais sempre teve a posse, mantendo a área limpa e cercada, e que em 20/01/16 foi surpreendido pela existência de plantação no local, momento em que tomou conhecimento de que os imóveis teriam sido adquiridos pelos apelados, mesmo cientes de que pertenciam ao recorrente.

Ultimada a instrução processual, com a realização de audiência de instrução e julgamento, apresentação de alegações finais, sobreveio a sentença ora hostilizada, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, pelos seguintes fundamentos,
in litteris
:

“[...] desse modo, da análise do acervo probatório dos autos, conclui-se inexistir nos autos elementos suficientes aptos a comprovar a posse do Autor sob os imóveis, sendo a improcedência da demanda, medida de rigor.

Por fim, há de se ressaltar que nada ampara a tese de que a ação deveria ser julgada improcedente por causa de “mentira” das testemunhas, pois nenhum elemento probatório nesse sentido foi produzido pelo Autor, não se extraindo dos depoimentos das testemunhas dos Requeridos mínimos indícios de que estariam faltando com a verdade. Acrescente-se, ademais, que as declarações e documentos juntados as fls. 126/131 e 158/168, não surtem qualquer efeito nos autos, porquanto, além de juntados em fase inadequada, não foram submetidos ao crivo do contraditório.

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial [...]”
– ID n. 68492966.

Inconformado, o autor interpõe o presente recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, que diversamente do consignado pelo magistrado sentenciante, os requisitos necessários à proteção possessória encontram-se plenamente satisfeitos, tendo em vista que sempre exerceu a posse do imóvel litigioso, e que o Juízo
a quo
foi induzido em erro por testemunhos falsos.

Conforme determina o art. 1.196 do Código Civil,
“Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
.

Por sua vez, o possuidor terá direito de ser reintegrado na posse nos casos de esbulho, devendo, para tanto, comprovar a sua posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, conforme determinam os artigos 560 e 561 do CPC/15, senão vejamos:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

In casu
, não é possível inferir das provas colhidas ao longo da instrução processual o exercício da posse anterior sobre o imóvel
sub judi
ce pelo apelante

As provas documentais produzidas dão conta de que o recorrente adquiriu, em 2005, lotes de terra, matriculados sob n°. 49.425, 49.426 e 49.427, do CRI de Barra do Garças, localizados na quadra 26 do loteamento Jardim Palmares, cumprindo com os encargos tributários do imóvel, e que em 2016 contratou os serviços de um agrimensor para realizar a demarcação do bem.

Por outro lado, a prova testemunhal produzida nos autos, aliada aos documentos juntados, não corroboram que a despeito de o apelante possuir a titulação dos bens e exercer a posse indireta destes, também detinha a posse direta, na medida em que as testemunhas inquiridas afirmaram, em uníssono, que
os apelados eram quem há mais de 15 (quinze) anos realizavam a limpeza e manutenção dos lotes, onde, inclusive, mantém plantação de mandioca e vende o produto. Afirmaram, também, desconhecer o recorrente e que nunca o viram pela região
.

As testemunhas trazidas pelo autor embora tenham confirmado que o apelante possuía lotes no Loteamento Palmares, por outro lado não comprovaram o exercício da posse pelo recorrente, que, segundo noticiaram, morava em Cuiabá. Da mesma forma, também não souberam informar quem havia delimitado o terreno e realizado plantações no local. Por outro lado, as demais testemunhas foram concordantes ao assentar que os apelados eram quem cuidavam dos lotes há longo tempo, fazendo a limpeza do local, no qual aravam e plantavam hortaliças e mandioca, que eram colhidos e vendidos posteriormente.

Outrossim, não ficou demonstrado o alegado esbulho, haja vista que nenhuma prova se fez quanto a perda da posse.

Por sua vez as declarações trazidas pelo recorrente no ID n. 68492959, não possuem validade jurídica a desconstituir as declarações prestadas pelas testemunhas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim é que em que pese o acervo probatório corrobore que o recorrente detém o domínio dos imóveis, por outro lado não atestam que exercia a posse destes, o que impõe a manutenção da sentença recorrida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS – ART. 561 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – SUCUMBÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – ART. 98, §3o DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A ação de reintegração de posse tem como finalidade a retomada da posse, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo desta ação, devem estar devidamente comprovados a posse, o esbulho praticado pelo réu e sua data, além da consequente perda da posse.

Diante da ausência de comprovação desses requisitos, impõe-se a improcedência da ação reintegratória.

Nos termos do art. 98, §3o do CPC, vencido o beneficiário da assistência judiciária, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade.”
(N.U 1000041-70.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM MÓVEL – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – ART. 561 II DO CPC – CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL – INAFASTABILIDADE DA SUCUMBÊNCIA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – NÃO DEFINITIVA -

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, incumbe ao autor comprovar posse anterior e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC.

Não há falar em concessão da benesse da gratuidade de justiça de maneira definitiva, justamente em virtude do disposto no art. 98 §3o do CPC.”
(N.U 1005116-25.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Como se vê, em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo – posse –, tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta ou por abuso de confiança, observando Orlando Gomes que:
“(...) em caso de esbulho, a ação cabível é a reintegração de posse. Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade
” (
in
"Direitos Reais", Forense, 18a ed., p. 91).

Logo, não sendo demonstrada a posse do recorrente, bem como o esbulho praticado pelos recorridos, elementos essenciais às ações possessórias, cujo ônus caberia ao autor, ora recorrente, deve ser mantida a improcedência da ação reintegratória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pelo ora apelante de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021